Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-55.2017.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Obrigação de fazer – Autor portador de Retinose Pigmentar (CID H35.3) - Pleito que visa compelir a Municipalidade a encaminhar o autor, para tratamento na UNICAMP ou em outra instituição especializada em doenças genéticas oftalmológicas – Sentença de procedência – Afastada a preliminar de incompetência do Juízo – Valor da causa meramente estimativo, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Obrigação de fazer – Autor portador de Retinose Pigmentar (CID H35.3) - Pleito que visa compelir a Municipalidade a encaminhar o autor, para tratamento na UNICAMP ou em outra instituição especializada em doenças genéticas oftalmológicas – Sentença de procedência – Afastada a preliminar de incompetência do Juízo – Valor da causa meramente estimativo, não sendo o caso de remessa dos autos ao Juizado Especial – Quanto ao mérito, as razões do recurso interposto pelo réu não se coadunam com os fundamentos da sentença recorrida – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inteligência do art. 932, III, do CPC – Recurso da FESP não conhecido e remessa necessária não provido.